Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701750-84.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Brasmédica Hospitalar e Ortopédica Ltda. contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível do Guará que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Hospital Bom Samaritano S/S, indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 330 c/c art. 485, I – ID no 20743082). 2. A exequente foi condenada a pagar as custas finais, se houver. 3. Nas razões de ID no 20743085, a apelante afirma que: (a) diante dos avanços tecnológicos, houve uma desmaterialização da duplicata, dispensando-se a apresentação da cártula impressa em papel e seu encaminhamento ao sacado para a respectiva execução; (b) é possível a execução da duplicata “virtual”, desde que haja a comprovação da existência de relação comercial, nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria ou prestação de serviços, documentos que foram juntados aos autos. 4. Pede a cassação da sentença e, por conseguinte, o regular processamento do feito. 5. Preparo comprovado (IDs no 20743086 e no 20743087). 6. Sem contrarrazões (ID no 20743095). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 12. A jurisprudência do STJ admite “a execução de duplicatas virtuais, quando estejam acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega das mercadorias no endereço da executada.” (AgInt no REsp 1644759/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 13. Esta 8a Turma Cível possui o mesmo entendimento: Ac.1232740. 14. O instrumento de protesto e o comprovante de entrega foram juntados aos autos (ID no 20743066 e ID no 20743067). É cabível, portanto, a execução da duplicata virtual indicada na petição inicial, ainda que sem o aceite do executado. 15. A sentença deve ser cassada. 16. Deixo de aplicar a teoria da causa madura, pois a parte executada sequer foi citada. 16. Informações complementares: ação proposta em 17/3/2020. Valor da causa: R$ 27.089,11. Sem fixação de honorários na origem. Dispositivo 17. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. 18. Sem honorários, pois não houve contraditório. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de Novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO